Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-60.2020.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002707-60.2020.8.11.0059
APELANTE: NEYLTON NOLETO, KAMILA DOS SANTOS ELEUTERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.